Tribunal: STF
Processo: ARE 1199511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VALOR RECOLHIDO A MAIOR. RESTITUIÇÃO. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    1.  O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local, o que não enseja a abertura da via extraordinária. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.